Tribunal: TJBA
Processo: 8054763-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054763-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SIGILO BANCÁRIO E DADOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES SEM USO DO SISBAJUD. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, determinou: (i) o fornecimento de dados bancários e cadastrais de terceiro não integrante da lide; (ii) o bloqueio direto de valores em conta de titularidade de terceiro, sem utilização do sistema SisbaJud, sob pena de multa cominatória de até R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir a legalidade da tutela antecipada concedida, em especial: (i) se é legítima a determinação judicial para que instituição financeira forneça dados bancários e pessoais de terceiro não participante do processo, sem contraditório; (ii) se é válida a ordem de bloqueio direto de valores em conta de terceiro, sem observância do procedimento previsto no art. 854 do CPC (via SisbaJud); (iii) se é proporcional a multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários, limitada a R$ 20.000,00. III. Razões de decidir 3. A quebra de sigilo bancário de terceiro, demanda prévia autorização judicial em processo próprio, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, X e XII, da CF, da Lei Complementar nº 105/2001 e da LGPD (Lei nº 13.709/2018). 4. A determinação judicial impugnada ordena o fornecimento de dados pessoais e bancários de terceiro sem qualquer participação prévia deste nos autos, o que configura violação ao devido processo legal. 5. O bloqueio de valores em contas bancárias deve ser realizado exclusivamente pelo sistema SisbaJud, conforme artigo 854 do CPC, sendo ilegal a ordem direta à instituição financeira. 6. A imposição de multa cominatória de até R$ 20.000,00, considerando o valor da causa de R$ 9.999,99, mostra-se desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da manifesta ilegalidade das medidas determinadas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A determinação judicial para fornecimento de dados bancários e pessoais de terceiro, sem sua participação no processo e sem observância do contraditório, viola o direito fundamental ao sigilo bancário, à proteção de dados pessoais e ao devido processo legal. 2. O bloqueio de valores em conta bancária somente pode ser realizado por meio do sistema SisbaJud, conforme dispõe o art. 854 do CPC, sendo ilegal qualquer determinação judicial que imponha essa medida diretamente à instituição financeira. 3. A multa cominatória fixada deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em relação ao valor da causa.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 300, 297, 854; LC nº 105/2001, arts. 1º e 6º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 7º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054763-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Agravada Luciana Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator